Tribunal: STF
Processo: ARE 1258611
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-RG, Tema 339, Rel. Min. GILMAR MENDES), julgou, no ponto, prejudicado o Recurso Extraordinário, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo aos argumentos de que (a) a petição de interposição não consta preliminar de repercussão geral; (b) não houve o devido prequestionamento; e (c) eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
    Contra esses argumentos, a parte agravante limita-se a reiterar as razões recursais.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.00.5678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente